Tribunal: TJSP
Processo: 1501084-27.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501084-27.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante RENER MICHAEL SALGADO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para reformar em parte a r. sentença, a
fim de reconhecer a modalidade tentada do delito, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, cc. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O
réu permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
2
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617
Apelante: Rener Michael Salgado de Castro
Apelado: Jose Bortolo Rebequi
Comarca: São José dos Campos
Voto no 24603
Furto qualificado Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para a modalidade tentada e o abrandamento do
regime
prisional

Provas
francamente
incriminadoras Desclassificação do crime para a
forma tentada O crime não atingiu a esfera da
consumação O bem não chegou a ser retirado da
residência pelos agentes - Qualificadoras do
concurso de agentes e rompimento de obstáculo
bem demonstradas pela prova oral colhida e pelo
laudo pericial Pena alterada - Exacerbação da
pena base bem justificada
Agravante da
reincidência corretamente reconhecida Aumento
da pena de 1/6 Redução mínima da pena pela
tentativa
Extenso o iter criminis percorrido,
ficando o réu muito próximo do resultado almejado
- Regime prisional fixado com critério

Circunstâncias judiciais desfavoráveis
Réu
reincidente
Atendimento dos parâmetros da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa
- Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 192/197,
acrescenta-se que o réu RENER MICHAEL SALGADO DE
CASTRO foi condenado, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
3
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a modalidade tentada e o abrandamento do regime
prisional.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 236/250).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos
autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 02/05, do
laudo pericial de fls. 160/165 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
4
certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.

Com efeito, o policial militar Carlos relatou que foi
irradiada notícia versando sobre furto em andamento. Um vizinho teria
feito a ligação. Quando chegaram ao local indicado, havia um carro
estacionado em frente à residência e uma pessoa mexia em seu motor.
Essa pessoa foi abordada pelo seu parceiro. Enquanto isso, entrou na
residência, deparando-se com outra pessoa que saía com uma televisão
em direção ao automóvel. De imediato, deu-lhes voz de prisão.
Constatou que o portão da casa havia sido arrombado e que o miolo da
porta de entrada estava estourado. O dono da residência chegou em
seguida. Ele disse que já era a quarta vez que a casa estava sendo
furtada. No local, os agentes admitiram a prática do delito. Dentro do
carro, foi encontrada uma chave de fenda, que possivelmente foi usada
para estourar o miolo da porta de ferro.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial André Luiz, confirmando ter surpreendido o apelante
junto ao carro e o comparsa dele, na casa, saindo com a televisão.
Também disse que uma chave de fenda foi encontrada dentro do
veículo e que a fechadura do portão estava arrombada. Esclareceu que a
notícia irradiada via rádio falava do furto em andamento e das
características do veículo.
Importante frisar que os policiais exercem função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
5
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e
harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso
de Mello).
Tal relato corroborou as declarações prestadas pela
vítima, ouvida apenas na fase inquisitiva, a qual confirmou a ocorrência
do crime.
De outra banda, a versão do réu, de que realizava a
entrega de roupas com seu carro, quando a bateria do veículo falhou;
que parou o carro para apertar o cabo; que o corréu, que estava em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
6
companhia, saiu sem falar nada, retornando juntamente com os
policiais; que não tinha ciência do que Bruno faria; que a chave de
fenda localizada em seu veículo era utilizada para arrumar o cabo da
bateria; que havia acabado de efetuar uma entrega naquele bairro; além
de isolada nos autos, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. A prova de que havia acabado de fazer a entrega de
uma encomenda no bairro seria fácil, mas o réu nenhuma prova
produziu nesse sentido.
Veja-se que foram arroladas testemunhas de defesa,
mas elas apenas procuraram enunciar a boa conduta social do acusado,
dizendo que ele trabalhava, com venda de churrascos, queijos e roupas.
Fato é que o corréu Bruno foi surpreendido carregando
a televisão subtraída e o apelante estava junto ao carro, em frente à
residência, de modo a não pairar dúvida sobre a responsabilidade de
ambos os acusados, nos termos da denúncia.
Sabe-se que a apreensão da res furtiva em poder dos
agentes inverte o ônus da prova e pressupõe a sua responsabilidade
penal no evento criminoso. Assim, cabia ao apelante dar explicação
plausível para estar naquele local, o que não aconteceu no curso da ação
penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
7
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
Contudo, tal como argumenta a douta defesa, é caso de
desclassificação do crime para a forma tentada.
É que, de acordo com os relatos policiais em juízo, o
corréu Bruno foi surpreendido dentro da residência. Ele estava saindo
na posse da televisão, mas foi abordado ainda no interior do imóvel.
Assim, ao contrário do que entendeu o douto
magistrado sentenciante, os agentes não foram abordados já do lado de
fora da residência, já que somente o apelante estava fora, junto ao carro.
O crime, portanto, permaneceu na esfera da tentativa.
As
qualificadoras
do
concurso
de
agentes
e
rompimento de obstáculo restaram bem configuradas pela prova oral
colhida e pelo laudo pericial de fls. 160/165: “O portão de passagem
para pedestre possuía um sistema de trava de segurança por fechadura
com chave, que apresentava danos recentes, amolgaduras, escoriações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
8
e rompimento do miolo da fechadura. Também faltavam partes do
sistema de fechadura, tornando-o inoperante e ineficiente (Fotografia
3); Na porta que dava acesso da garagem para a cozinha do imóvel,
foram constatadas escoriações e amolgaduras recentes na estrutura da
porta e rompimento do miolo da fechadura, tornando-o inoperante e
ineficiente (Fotografia 4).”.
A pena comporta reparo.
A necessidade de exacerbação da pena base foi muito
bem justificada pelo douto magistrado sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacou serem
gravosas as circunstâncias e consequências do delito “por estarem
presentes na hipótese duas qualificadoras, que redundaram em maior
gravidade concreta do crime, pois estão a demonstrar maior audácia
na prática delitiva, não se olvidando do prejuízo sofrido pela vitima
pelo rompimento de obstáculo, consistentes em duas portas.” (fls. 195).
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência (fls. 102), operando-se o aumento de 1/6 (um
sexto).
Na terceira fase, agora, com o reconhecimento da
tentativa, é caso de se reduzir a pena, o que se na fração mínima de 1/3
(um terço), porquanto extenso o iter criminis percorrido, ficando o
acusado muito próximo do resultado almejado. Com efeito, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
9
obstáculos já tinham sido rompidos e o corréu Bruno foi surpreendido
quando já caminhava para sair do imóvel, na posse da televisão, só não
conseguindo levá-la, porque, avisados por um vizinho, os policiais logo
chegaram no endereço.
Assim, fixada a pena base acima do mínimo legal em
1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, aumenta-se de 1/6 (um sexto) pela
reincidência, somando a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na
sequência, reduz-se de 1/3 (um terço) pela tentativa, resultando
definitiva a condenação do réu à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses
e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-
multa, no mínimo legal.
O regime prisional (inicial fechado) foi fixado com
critério. As condições judiciais são desfavoráveis e o apelante ainda é
reincidente, possuindo condenação definitiva anterior pelo crime de
roubo, denotando tratar-se de agente com personalidade deturpada e que
persiste no desprezo aos valores essenciais da sociedade em que vive,
inviabilizando-se o abrandamento do regime prisional, para que fiquem
atendidos os critérios da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja reconhecida a forma tentada do delito, com o consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501084-27.2018.8.26.0617 -Voto no 24603
10
ajuste da pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para reformar em parte a
r. sentença, a fim de reconhecer a modalidade tentada do delito, ficando
o mesmo condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o,
incisos I e IV, cc. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator